Tribunal: TJSP
Processo: 2043546-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – Arbitramento de honorários periciais sem a intimação específica para manifestação das partes, após apresentação de proposta pelo "expert" – Inteligência do art. 465, § 3o, do CPC – Preliminar de descabimento afastada, em decorrência de interpretação extensiva do rol do art. 1.015, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação."